Tribunal: TJDFT
Processo: 0741473-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741473-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELES REGINA LUSTOSA DE ANDRADE, MARIO GUIMARAES SANTOS, MR SANTOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, REINIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ROSICLEIA CORDEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 242382326 do processo n. 0041775-69.2013.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Eles Regina Lustosa de Andrade, Mário Guimarães Santos, MR Santos Conservação e Limpeza Ltda. – ME, Reinivaldo Francisco dos Santos e Rosicleia Cordeiro dos Santos, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Prevjud. Em suas razões recursais (ID 76668554), a parte agravante afirma que, diante das diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, a pesquisa de ativos por meio do sistema Prevjud se mostra razoável e adequada. Ressalta que “a pretensão do exequente, ao requerer consulta via PREVJUD, não se confunde com pedido de constrição de verbas remuneratórias. O objetivo é, em um primeiro momento, identificar a existência de vínculos previdenciários que possam revelar a atual capacidade econômica do devedor, informação essencial para direcionar a execução. Somente após a localização de tais vínculos é que se poderá analisar a viabilidade de eventual constrição, observadas as hipóteses legais de penhorabilidade previstas no art. 833 do CPC”. Alude aos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 6o e 4o do CPC. Cita entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem suas razões recursais. Por entender presentes os seus requisitos, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e determinada a pesquisa de bens por meio do sistema Prevjud. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a liminar pleiteada. Preparo recolhido, conforme consulta ao PagCustas. Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 76702832. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por oportuno, transcreve-se a r. decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 248902655), in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Banco do Brasil S/A, em face de parte executada devidamente qualificada nos autos. O exequente, com o objetivo de impulsionar a marcha processual, notadamente diante de tentativas anteriores infrutíferas ou indeferidas de localização de bens passíveis de penhora, requereu a realização de pesquisa em nome da parte executada por meio do sistema PREVJUD. Ressaltou, desde logo, que o pedido não se confunde com pleito de penhora sobre verbas de natureza alimentar, mas sim visa à obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício ou eventual percepção de benefício previdenciário pela parte devedora, com o escopo de possibilitar a análise acerca da viabilidade de futura constrição patrimonial. O exequente reconhece a regra geral de impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria, conforme dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Todavia, aduz que referida proteção pode ser relativizada, a teor de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando demonstrado que a medida não compromete a subsistência do executado e de sua família. Alega, ainda, que para que se possa avaliar eventual prejuízo decorrente de futura penhora sobre tais verbas, é imprescindível o prévio conhecimento do valor mensal percebido pela parte executada, razão pela qual o pedido ora formulado é estritamente investigativo. Sustenta que o ônus de comprovar eventual prejuízo à subsistência é do devedor, tratando-se de prova de difícil produção por parte do credor. Por fim, destaca jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual reconhece a razoabilidade e utilidade da pesquisa pelo sistema PREVJUD em fase de cumprimento de sentença, inclusive com o fim de subsidiar eventual pedido de penhora de verba de natureza alimentar, desde que respeitado o mínimo existencial. Requereu, portanto, o deferimento da pesquisa pelo sistema PREVJUD em nome da parte executada. DECIDO. O pedido formulado pelo exequente não merece acolhimento. O sistema PREVJUD constitui ferramenta eletrônica desenvolvida com o propósito específico de atender às demandas de natureza previdenciária, conforme disciplinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Trata-se de meio destinado à obtenção de informações junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como ao envio automático de ordens judiciais diretamente relacionadas à demandas dessa natureza. Sua utilização fora do âmbito das ações que versem sobre matéria previdenciária destoa da regulamentação vigente, não havendo respaldo legal para o seu emprego em execuções de natureza cível. A tentativa de aplicar esse instrumento em demandas estranhas à sua finalidade legal se mostra inadequada, sendo, portanto, inviável sua utilização como ferramenta de busca patrimonial no caso concreto. Acrescente-se que, mesmo que fosse possível a localização de eventual vínculo previdenciário por meio do sistema, tal fato não autorizaria, por si só, a constrição de verbas remuneratórias. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, salvo nas hipóteses legalmente previstas, como no caso de dívidas de natureza alimentar ou quando os valores percebidos superarem cinquenta salários-mínimos mensais – situações que não restaram sequer indicadas nos autos. Diante disso, a pretensão veiculada na presente manifestação mostra-se juridicamente descabida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de realização de pesquisa por meio do sistema PREVJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 227104497. Fica a parte intimada. Em que pese pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a providência liminar que melhor atende aos interesses do agravante é a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois se trata de decisão recorrida sem conteúdo positivo. Ou seja, a suspensão dos efeitos não implicaria a providência almejada nos pedidos recursais. De qualquer forma, os fatos narrados indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou mesmo para concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na decisão de ID origem 227104497, o Juízo a quo esclarece já ter havido o transcurso do prazo de suspensão processual por 1 (um) ano e aponta ter sido iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente em 24/2/2025, tendo como provável termo 24/2/2030. Ademais, arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Considerando que a contagem do prazo da prescrição intercorrente começou há poucos meses e se estenderá, ao menos, até fevereiro de 2030, constata-se que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora